Tribunal: TJDFT
Processo: 0732657-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito civil e previdenciário. Agravo de instrumento. Prescrição. Reserva matemática adicional. Previdência complementar. Decisão trabalhista. Trânsito em julgado. Verificada a prescrição do fundo de direito. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição em ação de cobrança de reserva matemática adicional, proposta por entidade de previdência complementar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se ocorreu a prescrição total (de fundo de direito) ou parcial (de trato sucessivo) da pretensão de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de decisão trabalhista que revisou e majorou benefício de previdência complementar.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a cobrança de reserva matemática adicional, por se tratar de obrigação de pagamento único, configura ato único de efeitos concretos e permanentes, sujeitando-se à prescrição do fundo de direito.
4. A jurisprudência majoritária do STJ firmou-se no sentido de que a prescrição quinquenal tem início com o trânsito em julgado da decisão trabalhista que determinou a majoração do benefício previdenciário.
5. Ainda se utilizado o momento da efetiva implantação do novo valor do benefício, em maio de 2013, como data de ciência da PREVI acerca do eventual montante total devido pelo assistido, verifica-se que a prescrição do fundo do direito, pois na data do ajuizamento de ação de protesto no 0706015-71.2020.8.07.001 já havia ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.
6. Reconhecida a prescrição do fundo de direito, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito e, consequentemente, extinguir o feito originário com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21/05/2024, DJe 06/06/2024